Tribunal: TJDFT
Processo: 0020453-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL. PUBLICIDADE E OFERTA DISCREPANTE DO PROJETO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Inexistindo relação material entre as partes, eis que, em verdade, não foi a autora, mas os anteriores proprietários que adquiriram, da ré, a sala comercial objeto do litígio, reputa-se ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Precedente.
2. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação e agravo retido julgados prejudicados.